Tribunal: TJDFT
Processo: 0752546-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO BANCÁRIO. ARTS. 3o E 4o DA LEI DISTRITAL N. 514/93. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO CREDOR. CONSTITUCIONALIDADE. COMUNICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. NÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO DA ANOTAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo consumidor autor contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou improcedente a pretensão contida na inicial, consistente no cancelamento da negativação do seu nome em cadastro de restrição ao crédito, em razão de débito decorrente de contrato bancário.
2. O art. 3o da Lei Distrital n. 514/93 preconiza que “A Empresa que solicitar registro, nos termos do art. 1° desta Lei, fica obrigada a expedir, no prazo máximo de três dias úteis a contar da indicação para registro, correspondência com aviso de recebimento destinada à pessoa cujo nome tiver sido indicado.”. Por sua vez, dispõe o art. 4o do mencionado dispositivo legal que o registro será cancelado sempre que for indevido ou que cessarem os motivos que o originaram.
3. Nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade Incidental n. 0021976-09.2014.8.07.0000, a Corte Especial deste e. Tribunal de Justiça se pronunciou pela constitucionalidade da exigência prevista no art. 3o da Lei Distrital n. 514/93, por se encontrar inserida na competência legislativa concorrente suplementar do Distrito Federal, bem como por estar em consonância com a principiologia da legislação consumerista (boa-fé objetiva, transparência e dever de informação). Ainda, assentou o referido Órgão Especial que: “(...) 3. A exigência prevista no art. 3o da Lei distrital n. 514/93 não contraria e nem se confunde com a obrigação prevista no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. A primeira é destinada às empresas credoras que solicitam a inscrição de devedores em cadastro de inadimplentes, enquanto à segunda é destinada à própria entidade arquivista”. (Acórdão 846261, 20140020218365AIL, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 27/1/2015, publicado no DJE: 6/2/2015. Pág.: 17)
4. Se o banco demandado/apelado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC, de comprovar o cumprimento da obrigação de fazer consagrada no mencionado art. 3o da Lei Distrital n. 514/93, no tempo e modo devidos, a declaração de irregularidade da negativação é medida que se impõe.
5. Demonstrado que o registro ocorreu de forma indevida, porquanto não observada a exigência de notificação do consumidor, mediante carta com aviso de recebimento, no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da solicitação da inscrição pelo banco credor, merece reforma a r. sentença apelada para considerar procedente o pleito autoral de exclusão da anotação. Precedentes deste e. TJDFT.
6. Recurso conhecido e provido.